Tribunal: STF
Processo: Rcl 53207
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo alega violação, por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à decisão cautelar proferida na ADPF 828.



    Segundo narra, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – CTEEP ajuizou, na origem, ação de reintegração de posse com pedido de medida liminar, o qual, embora indeferido pelo magistrado de primeiro grau, veio a ser concedido pelo Tribunal reclamado em sede de agravo de instrumento.



    Aduz que a reintegração foi determinada sem qualquer condicionante ou plano de remoção das pessoas vulneráveis, o que contraria as diretrizes traçadas na ADPF 828.



    Busca-se, nesta reclamação, ordem judicial a fim de que seja obstada a determinação de reintegração de posse.



    É o relatório. Decido.



    2. O paradigma de confronto invocado nesta reclamação é a decisão cautelar proferida pelo ministro Roberto Barroso que determinou a suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de prolação daquele decisum (04.06.2021), de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações ou remoções forçadas de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, data estabelecida pelo decreto Legislativo nº 6/2020 como início do estado de calamidade pública no País em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus.



    No que toca a ocupações posteriores àquele marco temporal, os agentes estatais poderão, na dicção da decisão de referência, “agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas”.



    Recentemente, em Sessão Virtual Extraordinária de 5.4.2022 a 6.4.2022, o Plenário desta Suprema Corte referendou a medida cautelar deferida para, dentre outros pontos, prorrogar a eficácia do provimento cautelar de referência, de modo a mantê-lo vigente até 30 de junho de 2022.



    No caso dos autos, assim fundamentou o órgão judiciário reclamado, ao determinar a reintegração de posse questionada:



    O entendimento acerca da possibilidade de se proceder, diante de algumas situações, como aquelas em que a ocupação se situa em área de risco (inclusive áreas onde localizadas torres de transmissão de energia elétrica), já foi consolidado pelo Eg. Supremo Tribunal Federal em reclamações1 tiradas por suposto descumprimento da medida cautelar na ADPF 828.



    Logo, tendo em vista o demonstrado nestes autos no sentido de que a área objeto da reintegração de posse efetivamente é área de risco por estar localizada em região de implementação de linhas de transmissão e considerando que, como apontado pelo expert, novas edificações estavam sendo erigidas nas áreas em questão mesmo no curso desta demanda (fls. 389) não há como subsistir a r. decisão recorrida no que toca à suspensão da reintegração de posse.



    Como se vê, o fato de o terreno em disputa situar-se em área de risco constituiu a razão determinante para o deferimento da medida reintegratória.



    Ocorre que a decisão cautelar alegadamente violada expressamente ressalvou de sua abrangência casos de reintegração de posse sobre áreas de risco, conforme se extrai do seguinte trecho:



    Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/20101.



    Não vislumbro, portanto, contrariedade ao provimento cautelar emanado da ADPF 828.



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator